Tribunal: TJSP
Processo: 1500035-50.2024.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. 1. Réu condenado por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção perigosa. 2. Recurso defensivo. Preliminarmente, sustenta ocorrência de nulidade por ausência do aviso de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. 1. Réu condenado por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção perigosa. 2. Recurso defensivo. Preliminarmente, sustenta ocorrência de nulidade por ausência do aviso de Miranda no momento da abordagem policial, e ocorrência de quebra da cadeia de custódia da motocicleta adulterada. No mérito, visa a absolvição por ausência de demonstração de dolo em relação aos delitos, com pedido subsidiário de desclassificação para a receptação culposa e abrandamento da pena. II. Questão em Discussão. 3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade do processo por falta de aviso de Miranda ou quebra de cadeia de custódia do bem apreendido; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição por falta de dolo específico; (iii) considerar a desclassificação dos delitos e a aplicação de penas alternativas. III. Razões de Decidir. 4. Nulidades afastadas. Ausência de comprovação de que os policiais militares deixaram de informar os direitos do réu no momento da abordagem policial. Jurisprudência do C. STJ que, de toda forma, admite a obrigatoriedade do aviso de Miranda apenas nos interrogatórios policial e judicial, o que restou demonstrado. Não configurado prejuízo à defesa, considerando que mesmo quando advertido do direito ao silêncio, o réu optou por confessar parcialmente os delitos, em juízo e em solo policial. 5. Quebra da cadeia de custódia não demonstrada. Presença de documentação adequada acerca da apreensão e perícia do veículo. 6. Autoria e materialidade dos crimes confirmada por provas testemunhais e perícia técnica, tendo o réu admitido parte das condutas delitivas. 7. Dolo demonstrado pelas circunstâncias em que o réu adquiriu a motocicleta, por valor abaixo do mercado e já sem placas de identificação, tendo fugido ante a ordem de parada dos policiais. Inviável a desclassificação para receptação culposa. 8. Delito de adulteração confirmado pelas provas técnicas e pela confissão do réu, sendo exigido apenas o dolo eventual para configuração do art. 311, §2o, III do CP. 9. Condenações mantidas. 10. Dosimetria que comporta reparo para reconhecimento da confissão espontânea em relação à adulteração, à desobediência e à contravenção de direção perigosa. Penas abrandadas. 11. Incabível a substituição das penas corporais, pois o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. IV. Dispositivo e Tese. 11. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ajustando as penas totais para 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, 17 dias de detenção, e 17 dias de prisão simples, além do pagamento de 22 dias-multa. Tese de julgamento: '1. A confissão parcial ou qualificada pode ser considerada atenuante.'
Legislação Citada: CP, art. 180, caput; art. 311, § 2o, III; art. 330; art. 69. DL n. 3.688/41, art. 34.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.05.2023; STJ, HC n. 867.782/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024. STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022.